Tribunal: STF
Processo: Rcl 42571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora impugnado – emanado do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis/SC – teria desrespeitado a autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no julgamento da ADI 4.641/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente  reclamação, “(...) para cassar a sentença, de sorte que outra decisão seja tomada, mas em conformidade com a decisão proferida na ADI 4.641/SC e em observância do entendimento firmado no Enunciado da Súmula 359 dessa Corte”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a  ADI 4.641/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual catarinense nº 412/2008, no ponto em que submeteu os cartorários extrajudiciais ao regime de previdência dos servidores públicos daquela unidade da Federação, na condição de segurados obrigatórios, modulando, no entanto, os efeitos daquela decisão, em ordem a assegurar o direito adquirido dos segurados e dos dependentes que, até a data do julgamento em questão, “já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção no regime próprio de previdência estadual” (grifei).
    A autoridade judiciária ora reclamada, por sua vez, ao assegurar à parte beneficiária o acesso ao regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, apoiou-se, para tanto, na circunstância, juridicamente relevante, de que existia em seu favor decisão judicial transitada em julgado em que se reconheceu a possibilidade de manutenção da qualidade de segurado no RPPS do Estado ora reclamante.
    Isso significa, portanto, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exame da ADI 4.641/SC, pois os fundamentos em que se apoiou são absolutamente estranhos à própria “ratio decidendi” subjacente ao julgamento invocado como parâmetro de confronto.
    Tal fato – incoincidência temática dos fundamentos – inviabiliza a própria cognoscibilidade da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do evidente divórcio ideológico que se registra, na espécie, entre as razões consubstanciadoras da pretensão reclamatória e a motivação subjacente ao acórdão paradigma (ADI 4.641/SC).
    É importante enfatizar, ainda, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado  o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, ao julgamento desta Suprema Corte invocado como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 4.641/SC, na espécie), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(...) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (...).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre salientar, por oportuno, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator